Tribunal: CARF
Processo: 10620.900190/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.900190/2006-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.199 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrente
VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DCOMP. VALOR DE SALDO
CREDOR DIVERGENTE DAQUELE INFORMADO EM DIPJ. CARÊNCIA
DE OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DO
PARADIGMA APRESENTADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático,
relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele que se
revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.900190/2006-17
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.199 - CSRF/1a Turma
Processo no 10620.900190/2006-17

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 106 a 116) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1401-00.453 (fls. 79 a 83), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção deste E. CARF, na sessão de 27 de janeiro de 2011, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002
Declaração de Compensação.
Somente o sujeito passivo que apurar crédito tributário líquido, certo e passível
de restituição ou de ressarcimento é que poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou
contribuições sob administração da SRF, respeitadas as normas vigentes para
a sua utilização.

Em resumo, a contenda tem como objeto DCOMP referente a saldo credor de
IRPJ apurado no ano-calendário 2002, que visa à compensação de débito de estimativa mensal
do mesmo tributo, apurado no mês de abril de 2003. A compensação foi integralmente denegada,
em face de discrepância entre o saldo negativo apurado, informado em DCOMP (R$ 104.704,11)
e aquele constante na DIPJ do mesmo período (R$ 176.982,19).

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário contra o Acórdão no 0223.050, da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento Belo HorizonteMG.
Por economia processual, adoto e transcrevo o relatório constante na decisão
de primeira instância:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 763932254 emitido eletronicamente em 20/05/2008
(fl. 10), referente ao PER/DCOMP no 06723.33186.290803.1.3.020959 (fls.
01/05).
DO DESPACHO DECISÓRIO
O Despacho Decisório proferido pela DRF Sete Lagoas não homologou a
compensação declarada, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não
corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.199 - CSRF/1a Turma
Processo no 10620.900190/2006-17

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$104.704,11.
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$176.982,19
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.
Como enquadramento legal citou-se: § 1o do art. 6o e art. 28 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, art. 5o da Instrução Normativa no 600, de 2005, art.
74 da Lei no 9.430, de 1996.
A Declaração de Compensação foi gerada pelo programa PER/DCOMP
transmitida em 29/08/2003 com o objetivo de compensar o débito código
receita: 23621
IRPJ – Demais PJ obrigadas a lucro real/Estimativa mensal, do mês de abril de
2003, vencimento em 30/05/2003, no valor original de R$ 113.551,61 (fl. 04),
com crédito de saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica do exercício
de exercício de 2002 (fl. 02).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório, em 29 de maio de 2008, protocolou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 13/18, documentação de fls. 19/40, com
as argumentações a seguir sintetizadas:
Apurou crédito relativo a tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), resultante de saldo negativo de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ. Solicitou à SRF a compensação de tais valores por
meio de PER/DCOMP, no valor de R$104.704,11, nos termos da Instrução
Normativa no 320, de 11 de abril de 2003.
Das razões para a Reforma do Despacho Decisório equivocou-se a autoridade,
uma vez que verificando os documentos anexados (DARFs, PER/DCOMP e a
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
percebe-se que a empresa faz jus à homologação do crédito, porquanto, consta
na DIPJ o crédito compensado no referido pedido.
Houve equívoco da fiscalização, vez que, resta indene dúvidas, conforme se
depreende da DIPJ anexa, a existência de crédito no valor de R$104.704,11.
Resta claro o direito em ter a compensação declarada devidamente
homologada, uma vez que não pode ser prejudicado por um mero equívoco
material (erro no tipo de crédito e valor do DARF que foram informados na
Declaração de Compensação).
Diz que, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes demonstra
indubitavelmente que simples erro ao preencher qualquer tipo de obrigação
acessória não pode acarretar no ‘perdimento do direito’, transcrevendo
ementas neste sentido.
Aos processo tributários administrativos são aplicados inúmeros princípios
constitucionais e legais que condicionam toda a atividade estatal, coibindo os
procedimentos fiscais que porventura, ao exigir tributos e penalidades, não são
desenvolvidos dentro dos limites legais e de acordo com os princípios inerentes
do ordenamento jurídico.
A Lei no 9.784, de 1999 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, em
seu art. 2o, dispõe sobre a obrigatoriedade de obediência aos princípios da
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.199 - CSRF/1a Turma
Processo no 10620.900190/2006-17

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla
defesa, contraditório, dentre outros.
Um dos princípios primordiais para melhor decisão da presente lide é o
princípio da verdade material. Ressalta que a autoridade julgadora é obrigada
a decidir com base nos fatos que representam a realidade vivenciada pelo
contribuinte, sempre partindo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reforça, citando entendimento do Conselho de Contribuintes.
Diante de todo o exposto, requer o recebimento e provimento in totum da
Manifestação de Inconformidade, para que seja reformado o Despacho
Decisório, no sentido de reconhecer integralmente os créditos declarados pelo
contribuinte.
Consta, ainda, do processo os seguintes documentos, nos quais se observa:
Em 05/09/2006 o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos, tendo em
vista a constatação de irregularidade no preenchimento do PER/DCOMP,
tendo sido apontado de que o valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP é diferente do apurado na DIPJ / 2002 documentos de fls. 08/09.
É o Relatório.
A DRJ INDEFERIU a solicitação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002
Declaração de Compensação.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF, respeitadas as
normas vigentes para a sua utilização.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a interessada interpôs
recurso voluntário a este Conselho, repisando os tópicos trazidos
anteriormente na impugnação.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade (fls. 55
a 59), mantendo a constatação inicial improcedência da compensação em razão da divergência
dos valores constantes da DCOMP e da DIPJ, não tendo a Contribuinte procedido a retificação.
Inconformada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário, em suma, trazendo as mesmas
alegações de defesa, alegando que houve erro no preenchimento da DCOMP.

Por sua vez, a C. Turma Ordinária a quo negou provimento ao Recurso
Voluntário da Contribuinte, por meio do v. Acórdão recorrido, entendendo que a Contribuinte
teve oportunidade de retificar suas declarações e mesmo assim não o fez, bem como que a DIPJ,
isoladamente, não faz prova de erro no preenchimento da Declaração de Compensação.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.199 - CSRF/1a Turma
Processo no 10620.900190/2006-17

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Sequencialmente, a Contribuinte interpôs diretamente o Recurso Especial sob
apreço, demonstrando a existência de suposto dissídio jurisprudencial nesse E. CARF, alegando
a força probatória da documentação acostada, que evidencia erro no preenchimento da DCOMP.

Processado o Recurso Especial, este teve seguimento negado, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 137 a 144, concluindo que as conclusões sobre a matéria
ora recorrida nos acórdãos examinados não se revelam discordantes, não restando plenamente
configurada a divergência jurisprudencial pelo Sujeito Passivo.

Cientificada, a Contribuinte apresentou Agravo (fls. 153 a 158), alegando que não
procedem os fundamentos do r. Despacho de Admissibilidade, alegando o devido preenchimento
dos requisitos pra o manejo do Apelo Especial. Por meio do r. Despacho de Agravo de fls. 162 a
166 foi dado provimento ao Agravo oposto, entendendo-se que na comparação entre os
julgados, que apesar de distintos os erros cometidos na informação do crédito em DCOMP, o
Colegiado que proferiu o paradigma entendeu possível sua superação em razão da regular
informação do saldo negativo em DIPJ. Veja-se, aliás, que no paradigma não houve mero erro
no montante do crédito, mas sim na sua natureza, apontando-se DARF recolhido indevidamente,
e não saldo negativo e ainda assim esta irregularidade formal foi superada em razão da
informação constante da DIPJ. No presente caso, não foi atendido o pedido do sujeito passivo
de reconhecimento do crédito que estaria contemplado no montante informado em DIPJ,
demandando-se a apresentação de outras provas da existência do crédito. Há, portanto,
divergência acerca da possibilidade de reconhecimento de direito creditório com base em
informação da DIPJ, apesar da existência de erro no preenchimento da DCOMP.

Ao seu turno, a Fazenda Nacional apresenta Contrarrazões (fls. 175 a 179), que
não questionam o conhecimento do Apelo, apenas pugnando pela manutenção do v. Acórdão
combatido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.199 - CSRF/1a Turma
Processo no 10620.900190/2006-17

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF instituído pela Portaria 256/2009 e alterações.

Como antes relatado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não questiona o
conhecimento do Apelo em questão

Contudo, confrontando a matéria envolvida no presente caso, tratada no v.
Acórdão no 1401-00.453, ora recorrido, com aquilo apreciado no v. Acórdão no 1803-000.751,
único paradigma preliminarmente acatado pelo r. Despacho de Agravo, mostra-se necessária
uma mais profunda verificação do cabimento recursal.

No presente feito, como relatado, a motivação primordial para a denegação da
homologação da compensação foi a divergência entre DCOMP e DIPJ sobre a monta do valor do
saldo negativo que ensejou o crédito utilizado, não tendo a Contribuinte retificado nenhuma das
Declarações, mesmo após intimação. A única prova apresentada pela Recorrente de suposto erro
no preenchimento da DCOMP é sua DIPJ.

E, considerando tais circunstâncias e provas, este foi o entendimento do v.
Acórdão recorrido sobre a matéria:

Como se vê, o sistema encontrou uma inconsistência lógica grave que não lhe
permitiu prosseguir na análise. É pressuposto lógico básico que o valor do
saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ seja o mesmo que foi indicado para
compor a PER/DCOMP. Mas esse pressuposto lógico não foi respeitado. O
valor do saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ é R$176.982,19, enquanto
o que foi indicado no PER/DCOMP é de R$104.304 (dados que constam
destacados no Termo de Intimação de fl. 08).
O Termo de Intimação de fl. 08 foi desconsiderado pela Recorrente, perdendo a
oportunidade de fazer as devidas retificações na DIPJ ou no PER/Dcomp. A
busca da verdade material foi perseguida pela Administração Tributária,
porém quedou-se inerte diante do seu dever de prova e de demonstrar a
existência de um saldo negativo a partir de dados idôneos. Não cabe aqui ao
Fisco a iniciativa de reconstituir as declarações do contribuinte em busca de
corrigir as inconsistências das informações fornecidas pelo Contribuinte.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.199 - CSRF/1a Turma
Processo no 10620.900190/2006-17

Outrossim, convém ressaltar que não estamos diante de auto de infração, mas
de pedido de restituição/compensação em que o ônus da prova é invertido, cabe
ao contribuinte fazer a prova do seu direito líquido e certo. No caso, não basta
a recorrente alegar que o seu saldo negativo é de X Reais, mas retificar a sua
DIPJ de forma a que este valor aflore naturalmente e de forma certeira a partir
dos outros tantos dados contábeis que compõem a apuração do lucro real.
Somente a partição da certeza desse saldo é que a repartição pública passa a
ter o dever de deferir o seu pedido.
Por todo o exposto, na impossibilidade de se reconhecer o direito creditório
decorrente do saldo negativo de imposto de renda apurado na DIPJ/2002, nego
provimento ao recurso. (destacamos)

Ao seu turno, no v. Acórdão paradigma, a celeuma apreciada referia-se ao evento
que deu margem ao crédito; enquanto na DCOMP constava “pagamento devido ou a maior”, na
DIPJ fora apurado verdadeiro saldo negativo. Confira-se o fundamento de tal r. Julgado:

Conforme descrito no relatório, o contribuinte foi notificado, através de
Despacho Decisório, da não homologação de compensação na qual pretendia
compensar débito de IRPJ, PA 03/2004, R$201,34, com crédito decorrente de
saldo negativo IRPJ ano-calendário 2003, declarado na DIPJ/2004, sob a
alegação de inexistência de crédito.
Muito embora o crédito decorrente de saldo negativo IRPJ esteja corretamente
descrito em DIPJ conforme afirma o contribuinte, e conforme é perfeitamente
possível verificar nos documentos trazidos aos autos (fl 42), este foi
erroneamente declarado em DCOMP, visto que referido valor foi declarado na
DCOMP n° 26114.11051.300404.1.3.04-4007, como "pagamento indevido ou a
maior" relativo a março/2003, quando o correto seria "saldo negativo de
IRPJ";
Neste sentido, em que pese haver evidências suficientes no processo para
demonstrar a existência de crédito suficiente a compensação pleiteada por
meio da DCOMP, bem como todos as explicações do contribuinte, quando da
apresentação da impugnação, optou a DRJ por não homologar referida
DCOMP quando do julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada, sob a alegação de que o crédito pleiteado não teve sua liquidez e
certeza devidamente comprovada, até mesmo porque deixou de juntar no
processo administrativo o Termo de Abertura e o Termo de Encerramento do
Razão Analítico em Real e o respectivo LALUR (Livro de Apuração do Lucro
Real).
Entendo que os documentos apresentados juntamente com a impugnação já
eram suficientes para demonstrar a liquidez e certeza do crédito que se pleiteia
o reconhecimento (saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 107.434.19). Em
complemento aos documentos apresentados juntamente com a impugnação, o
contribuinte apresentou quando da interposição do recurso voluntário sob
julgamento, os documentos citados pela DRJ como necessários a comprovação
da certeza e liquidez do crédito, a saber: Termo de Abertura e o Termo de
Encerramento do Razão Analítico em Real e o respectivo LALUR (Livro de
Apuração do Lucro Real). (destacamos)

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.199 - CSRF/1a Turma
Processo no 10620.900190/2006-17

Como se observa, no v. Acórdão no 1803-000.751 o valor do crédito não era
objeto de debate, sendo a única divergência a sua origem: se saldo negativo ou recolhimento
indevido ou a maior. E a DIPJ naquele caso, não só confirmava todos os demais aspectos da
DCOMPS, mas registrou a apuração de um saldo negativo, endossando a alegação do
contribuinte. E registre-se que naquele julgado a Contribuinte acostou outros documentos,
contábeis, além da DIPJ – mesmo que o I. Relator tenha considerado essa Declaração
informativa como evidência suficiente.

Já no presente caso, a DIPJ é exatamente o elemento que gerou a celeuma, vez
que o saldo negativo de IRPJ lá constante (e a monta total de IRRF sofrido ao longo do ano)
conflitam frontalmente com as informações da DCOMP. Ora, tem-se nesse processo
administrativo embate direto dos valores envolvidos e a incerteza sobre a própria dimensão do
direito da Contribuinte, sendo ausente qualquer terceiro elemento para ao menos evidenciar qual
das Declarações exprime a realidade fiscal do período.

Nessa esteira, na presente causa, a Contribuinte não trouxe nenhum elemento
probatório além da DIPJ.

Como se observa, os temas e as circunstâncias fáticas envolvidas em ambos v.
Acórdãos, recorrido e paradigma, são diversas, conferindo alcance e pesos diversos para o valor
probatório da DIPJ e a natureza do suposto erro da DCOMP.

Desse modo, resta clara a ausência de similitude fática, de modo que o v. Acórdão
no 1803-000.751 não se presta como paradigma válido.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital